Tribunal: TJDFT
Processo: 0754716-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754716-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO FREDERICO CINELLI AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E S P A C H O 1. Retire-se o processo da pauta de julgamento. 2. Diante da notícia de fato superveniente, qual seja, a juntada do laudo pericial elaborado na origem, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 933, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, dê-se nova vista ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator